Tribunal: TJPA
Processo: 0812346-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812346-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO VERISSIMO MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812346-46.2024.814.000
.

IMPETRANTES:
PATRICK RODRIGUES LOBO, CAMILA ALVES DA SILVA E LUCAS MORAIS SOUZA

PACIENTE:
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART.121, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima,
pelo crime previstos no art. 121, do CPB.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do código de processo penal, em decorrência de investigação policial que apontou o paciente como autor
do crime de homicídio contra a vítima
DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do réu se encontrava foragido durante quatro anos.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

EXCESSO DE PRAZO PARA DENÚNCIA
. PREJUDICADO.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau.
Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812346-46.2024.814.000
.

IMPETRANTES:
PATRICK RODRIGUES LOBO, CAMILA ALVES DA SILVA E LUCAS MORAIS SOUZA

PACIENTE:
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO REPARTIMENTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento-PA, nos autos da Ação Penal nº
0001881-69.2020.8.14.0123
.

Narra os impetrantes que o paciente fora denunciado pela morte de DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO, ocorrido em 29/03/2020, por volta das 04horas, no Bar do Gordo, na Vila do Assentamento Tuerê, ocasião que houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado, que teria supostamente partido para cima da vítima e desferido três golpes no abdômen levando a óbito no local.

Fora apresentado representação pela autoridade policial da prisão preventiva contra o paciente, sendo decretada em 27/06/2020, sendo preso o paciente em sua própria residência.

Alega o impetrante interpôs pedido de revogação da medida extrema, o que foi negado.

Suscitam ausência dos requisitos da prisão preventiva (aplicação da lei penal), ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentos na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura, bem como a ordem de contramandado. No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida, requerendo ainda sustentação oral.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.21045070)

Em 31/07/2024
foram prestadas as seguintes informações (id.21193045):

“Narra o boletim de ocorrência, que no dia 29/03/2020, a polícia foi acionada em decorrência de um homicídio ocorrido na Zona Rural desta Comarca, tendo por vítima DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO.

Consta que a vítima estava em um bar com outras quatro pessoas, ingerindo bebida alcoólica, quando ocorreu um desentendimento com o paciente momento que MARCELO partiu para cima do ofendido.

De acordo com o Inquérito, o paciente estava armado com uma faca e desferiu três golpes no abdômen da vítima, causando ferimentos graves o que culminou na morte de DEGENANI.

A testemunha ocular do suposto crime, GERRI ADRIANO SOUZA DE CARVALHO, quando ouvido disse que estavam bebendo no bar quando MARCELO, que aparentava estar bêbado ou drogado, parecia estar perturbando a todos, que quando percebiam o incômodo se afastavam. Que estava sentado do lado da vítima quando o paciente já chegou desferindo os golpes de faca dizendo “tu não é doido? Tu não é doido?” e logo após, assim que vítima caiu, já saiu em fuga do local.

A polícia representou pela prisão preventiva do acusado.

Instado, em 25/06/2020, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido, considerando a necessidade de assegurar a ordem pública, uma vez que o investigado se evadiu para local incerto e não sabido.

Em 27/06/2020, o juízo decretou a prisão do acusado, diante da presença dos requisitos do art.312, do CPP, mormente pelos elementos de informações apresentados, que demonstravam indícios de autoria e pelo periculum libertatis, dado que o réu fugiu após cometer o crime.

Em 19/04/2024, o Ministério Público requereu o retorno dos autos ao Ministério Público para cumprimento de diligências.

Autos remetidos à autoridade policial em 02/05/2024.

Em 21/06/2024, foi informado pela Polícia de Goiás a prisão do acusado.

Este juízo determinou em 26 de junho do corrente ano que fosse expedido Ofício à SEAP e Diretoria Geral de Administração Penitenciária de Goiás ́para proceder com o recambiamento do preso.

O Juizo de Caldas Novas-GO realizou a audiência de custódia e determinou o recambiamento do preso

A Defesa ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em 04/07/2024, alegando ausência de contemporaneidade, residência fixa e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, o qual se manifestou desfavorável ao pedido, pois presentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando que o paciente se manteve foragido por quatro anos.

Em 22/07/2024, esse juízo indeferiu a revogação da prisão, por entender que há indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, preenchimento do requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, já que se trata de crime doloso contra avida com pena superior a 4 anos e pela presença do periculum libertatis, já que o investigado esteve ausente por um grande lapso temporal. Na oportunidade, foi determinada a intimação novamente da autoridade policial para cumprir com as diligências solicitadas pelo parquet.

Esclareço que o inquérito policial apontado pelo paciente, juntado em 28/06/2024, fora anexado pela Polícia nos autos nº 0001321-30.2020.814.0123, representação de prisão preventiva qua já se encontra arquivado.

Ademais, o IP supramencionado foi trasladado cópia aos autos de referência na presente data, ID 121827033, no entanto, não houve cumprimento das diligências solicitadas pelo parquet.

Os autos se encontram com o Ministério Público, aguardando manifestação.

A central de certidões apresentou falha no momento da consulta, razão pela qual deixo de remeter os antecedentes criminais atualizados.

Quanto a conduta social e personalidade do paciente não há informações nos autos.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.21248547)

Em consulta ao juízo da Comarca de Novo Repartimento em 26/08/2024, no qual fora informado que em 07/08/2024 o Ministério Público apresentou Denúncia contra o paciente MARCELO VERÍSSIMO MENDONÇA, pela prática do crime tipificado no art. 121, “caput”, do Código Penal. (id.122527789 – pág.3 – processo original)

Em 26/08/2024 fora recebida a Denúncia pelo juízo (id.123355090 – processo originário)

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento-PA, nos autos da Ação Penal nº
0001881-69.2020.8.14.0123
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência de fundamentos na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve a prisão: (
ids.18579685
e
1857968
)

“
Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No caso em apreço, as provas já acostadas aos autos, especialmente os depoimentos colhidos em sede policial, inclusive com testemunhas oculares, apontam para o envolvimento do representado no crime em questão.

Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que o representado se encontra em local incerto e que ninguém sabe informar o seu paradeiro, numa clara demonstração de fugir à responsabilidade dos seus atos. Sendo assim, o cárcere preventivo se justifica para assegurar a aplicação da lei penal. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado e, por entender que ainda se revela inadequada ou insuficiente a aplicação de qualquer medida diversa da prisão, inafastável a decretação da custódia cautelar. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO VERÍSSIMO MENDONÇA, com fundamento no artigo 312, do CPP, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.
”

Decisão prolatada em (id.20999095
)

Pois bem. A prisão preventiva descrita no art. 312 do CPP tem cabimento quando, presentes a materialidade e indícios de autoria criminosa, evidenciada a necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Analisando os autos verifico que há indícios suficientes de autoria consistentes nos depoimentos angariados no âmbito do IPL, também há prova da materialidade delitiva consistente nos depoimentos contidos no IPL.

Trata-se de crime cuja pena máxima descrita no preceito secundário da norma penal estipula pena máxima privativa de liberdade superior a 04 anos (art. 313, I do CPP), eis que a denúncia narra a prática de crime de homicídio, cuja pena máxima cominada em abstrato é de 20 anos de reclusão. Destarte, preenchido o requisito do fumus commissi delicti. Por outro lado, a segregação cautelar também se faz perene em prol a garantia de aplicação da Lei Penal vislumbrando impedir que com seu status de liberdade o acusado venha a frustrar o adequado trâmite processual e eventual cumprimento de pena privativa de liberdade, esta condição como qualquer outra existente na norma adjetiva pressupõe a existência de fatos concretos que denotem a necessidade do ergástulo, visto que este constitui situação de exceção.

No caso sub examine, após o cometimento do ilícito há indícios de que o enclausurado fugiu do distrito da culpa permanecendo por cerca de 04 anos foragido da justiça - consoante depoimentos das testemunhas ouvidas em cerne inquisitorial - malgrado a defesa tente levantar a tese de que não persistem os requisitos da custódia cautelar em razão da constituição de advogado nos fólios e apresentação de endereço fixo entendo que referida pretensão não assiste amparo na medida em que o segregado logo após o cometimento do delito tomou rumo ignorado sendo preso após cumprimento de mandado de prisão em outra Unidade da Federação (Estado de Goiás) indicando concretamente com sua conduta que vislumbrava empecer a aplicação da Lei Penal, não fosse isso o referido poderia ter se apresentado espontaneamente durante o interstício de tempo que permaneceu foragido (minimamente por meio de mandatário), mas não o fez, somente adotando esta medida após o cumprimento da prisão cautelar.

Destarte, entendo que a prisão provisória continua necessária em razão da garantia de aplicação da Lei Penal, consistente no fato de se evitar que ergastulado em liberdade possa frustrar novamente a aplicação da Lei Penal como já o fez por mais de 04 anos. Assim, preenchido o requisito do periculum libertatis.

Relembro ainda que as condições subjetivas favoráveis, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, de per si, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016).

Por fim, entendo que a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria medida suficiente e adequada ao caso (art. 282, §6º do CPP), eis que esbarraria no óbice do princípio da proporcionalidade, que se por um lado abomina a prática de excessos pelo Estado, por outro rechaça a proteção deficiente. Além disso, não houve qualquer alteração fática capaz de justificar a revogação do decreto prisional, razão pela qual, considerando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar mantendo a prisão preventiva de Marcelo Veríssimo Mendonça.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, CAPUT DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU OS DELITOS A ELE IMPUTADOS.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-TO, Habeas Corpus Criminal, 0000376-75.2021.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 20:10:00)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A § 1º DO CPB. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.
- EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ACERTADA A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
- A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA, EXAMINOU DEVIDAMENTE A NECESSIDADE DE SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, TENDO DEMONSTRADO, DE MANEIRA CONCRETA E SATISFATÓRIA, A EXISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM, MORMENTE QUANTO A INFORMAÇÕES OFICIOSAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O FLAGRADO COMETEU O DELITO A ELE IMPUTADO.
REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.
COVID
-
19
. NÃO ENQUADRAMENTO.
- O PACIENTE NÃO SE ENQUADRA NÃO HIPÓTESES PREVISTAS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA/COVID 19, NÃO PODENDO PREVALECER O ARGUMENTO DA ATUAL PANDEMIA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE.
- A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, CABE RESSALTAR QUE O TEXTO DE REFERIDA RECOMENDAÇÃO, QUE NÃO SE OLVIDE SER MERA RECOMENDAÇÃO, NÃO SE TRATANDO DE DECISÃO DE CARÁTER VINCULANTE, SUGERE QUE OS MAGISTRADOS AVALIEM A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA NOS CASOS PREVISTOS EM LEI E NA JURISPRUDÊNCIA, E TAMBÉM RECOMENDA A OPÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR AOS PRESOS EM REGIME ABERTO OU O SEMIABERTO OU QUANDO HOUVER SINTOMAS DA DOENÇA (COVID 19), O QUE NÃO É O CASO DO PACIENTE (ARTIGO 5º, III, DA RECOMENDAÇÃO).
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
- AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO ACUSADO NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO PACIENTE.
- NO CASO EM TELA AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS E SUFICIENTES PARA A EFETIVIDADE DO PROCESSO, MORMENTE POR SE ENCONTRAREM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DE RIGOR, PORTANTO, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO ACUSADO.
- RECURSO DESPROVIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0016409-77.2020.8.27.2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 23/02/2021, juntado aos autos em 08/03/2021 14:54:07)

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO
,
no qual o paciente efetuou várias facadas em seu abdomen, levando-o a óbito.

O réu após o delito empreendeu fuga do distrito da culpa, incidindo na conduta tipificada no art.
art. 121, “caput”, do CPB
denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente se encontrava foragido durante quatro anos.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública,
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A PRISÃO

DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Noutro ponto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional por ter a custódia cautelar sido decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do
CPP
,
após investigação que apontou o paciente como autor do crime de homicídio, tendo como vítima
DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que o paciente passou quatro anos na condição de foragido, só sendo localizado em razão do mandado de prisão.

Frise-se que a alegação de ausência de contemporaneidade deve ser analisada com base nos motivos que ensejam a custódia cautelar, e não necessariamente na data do fato.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. RÉU ESTEVE EM LOCAL INCERTO OU NÃO SABIDO POR MUITOS ANOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à segregação cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.
2. No que concerne à alegada falta de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que a análise desse vetor deve se vincular não necessariamente à data do fato, mas aos motivos que ensejam a custódia cautelar. 3. No caso sub judice, a prisão foi decretada depois que a diligência realizada no endereço informado pelo réu retornou com certidão negativa. Assim, não assiste razão à defesa quanto à aduzida ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
. 4. Além disso, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 5. Na hipótese, é possível verificar que o processo é complexo e trata de estupro de vulnerável. Ademais, a instrução teve início apenas em 2021 porque o acusado permaneceu, por muito tempo, em local incerto e não sabido. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 168.369/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

Ressalte-se por fim, que ainda que perduram os fundamentos e requisitos da decretação da prisão preventiva até o presente momento, especialmente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, pelo fato da conduta do paciente está prevista no art. 121, do CPB, gravidade concreta do delito e periculosidade do agente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito, verifica-se, das informações prestadas pelo juízo de origem, que a tese levantada pelo impetrante se encontra prejudicada, ante a modificação da situação fático-processual, do paciente, em face do oferecimento da denúncia em 07/08/2024. Por tal motivo, torna-se prejudicada a análise da ordem, neste ponto, em vista da patente perda do objeto.

Nesse sentido tem se pronunciado esta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - OBSERVADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau
. 2. Além disso, observando-se que o processo-crime segue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. (...). (443408, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28). Grifei.

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 159, §1º, C/C ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DOS CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. (...). 1
. Resta prejudicado o alegado constrangimento ilegal decorrente da aventada mora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da peça basilar, se aquele foi encerrado e esta foi ofertada e recebida pelo Juízo, estando o feito, inclusive, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para data próxima de 09/11/2016
. 2. (...). (2016.04473625-08, 167.530, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-17). Grifei

Portanto, vislumbra-se que as causas de ser da impetração restam plenamente superadas, considerando que as possíveis dilações temporais tanto para a conclusão do inquérito quanto para a regular propositura da ação penal foram remediadas com o oferecimento da proemial acusatória pelo representante do Ministério Público, a qual fora recebida no dia 26/08/2024 pelo Juízo a quo.

Desse modo, é de aplicar à hipótese o artigo 659, do CPP, cujo teor dispõe: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente
Habeas Corpus
impetrado e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém/PA,
02
de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024